Tribunal: TJMT
Processo: 1021147-87.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
HABEAS CORPUS 1021147-87.2020.8.11.0000
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar interposto pelo Dr. Wesley Robert de Amorim, em favor do paciente Victor Hugo Sant’Ana de Carvalho, atualmente recolhido na Cadeia Pública de Várzea Grande, ante o decreto prisional oriundo do Auto de Prisão em Flagrante n. 1003022-42.2020.8.11.0042, sendo-lhe atribuída a prática do crime de tráfico de drogas.
Alude o causídico que o paciente foi preso em flagrante delito pela prática do crime supra, ocorrido na região do Verdão, tendo confessado espontaneamente a autoria, sendo apreendido em seu poder 380 gramas de entorpecentes, sendo atestado positivo para cannabis sativa.
Aponta que o parquet apontou a legalidade do flagrante, opinando favoravelmente pela concessão da liberdade. Todavia, o Magistrado plantonista homologou o flagrante, entendendo não ser possível a concessão da liberdade, convertendo-a em prisão preventiva, em decorrência da quantidade de droga apreendida.
Refuta que a droga apreendida não é de grande monta “até porque, maconha nesta quantidade não atende um usuário durante um final de semana prolongado”.
Destaca que ao Paciente, caso seja condenado, será beneficiado por uma redução da pena, sendo inserido no regime semi aberto ou aberto.
Alude a necessidade de ser considerado o período de pandemia vivenciado, e que embora o crime seja hediondo, trata-se de réu confesso que preenche os requisitos favoráveis para responder ao processo em liberdade.
Reputa como inexistente os argumentos quanto à garantia da ordem pública a subsidiar a decisão impugnada, e que o Paciente não é foragido da justiça ou praticante contumaz de crime.
Ressalta que a sua prisão trará situação de desemprego, uma vez que “trabalha como trabalhador eventual”, não tendo sequer lhe sido oportunizada a possibilidade de uso de tornozeleira eletrônica, razão pela qual requer a concessão da liberdade provisória.
É o relato do necessário.
Decido.
Em que pese o relatado pelo causídico, não houve demonstração da necessidade de concessão da tutela de urgência (fumus boni iuris e periculum in mora).
Os documentos acostados aos autos apontam que está sendo imputado ao Paciente a prática do crime de tráfico de drogas, o qual inclusive confessou em sede policial, sendo encontrado em seu poder, além da quantidade de droga apreendida, balança de precisão, o que configura indícios suficientes da prática de mercancia da substância apreendida.
Ao ser questionado em sede policial, não informou existência de doenças crônicas (id. 39331389), o que afasta, por ora, a tese de necessidade de aplicação de medida diversa da prisão em decorrência da pandemia do COVID-19.
Ao fundamentar a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, consignou a Magistrada de instância singela, Dra. Suzana Guimarães Ribeiro, considerou a necessidade de se preservar a ordem pública, garantir a instrução criminal e aplicação da lei penal, in verbis:
“[...] Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios de autoria delitiva, bem como por sua prisão em flagrante delito na posse de 07 pedaços de substância análoga a maconha.
Consta dos autos que na data de 08/10/2020, a guarnição da PM foi acionada para averiguar a denúncia anônima de que um elemento trajando camisa cinza, de pele morena estaria comercializando entorpecentes próximo à Av. Paes de Barros.
Ao verificarem, a guarnição se deparou com o suspeito Victor em fundada suspeita e com as mesmas características da denúncia anônima, quando este percebeu a presença da VTR, ficou nervoso e ao ser abordado, foi encontra com ele 07 pedaços de substância análoga à maconha. Foi dado voz de prisão a ele e na sequência foi encontrado na residência, em que o mesmo indicou ter conseguido a droga, mais duas porções de substância análoga à maconha e uma balança de precisão, conforme termo de apreensão juntado nos presentes autos.
O laudo pericial no 3.14.2020.70115-01 contatou resultado positivo das substâncias descritas nos itens A (216,45g), B (144,52g) e C (27,06g) testaram positivo para presença de Cannabis Sativa L. (maconha). Totalizando uma massa bruta de substância apreendida em 388,03g.
Em que pese o acusado não ter antecedentes criminais, a grande quantidade apreendida no caso em tela justifica o decreto de prisão preventiva, uma vez que preenche os dois requisitos para a decretação da segregação cautelar, isto é, o fumus comissi delicti, consistente nos fortes indícios de autoria e prova da materialidade conforme auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e do depoimento dos policiais condutores, e o segundo requisito, periculum libertatis, que consiste no resguardo da ordem pública, garantia da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal.
É certo que a doutrina e a jurisprudência são uníssonas no entendimento de que a prisão cautelar não agride o princípio constitucional da não-culpabilidade, já que nesta etapa da persecução penal deve prevalecer o “in dubio pro societate”, ou seja, entre o interesse individual e o interesse público (que se traduz na garantia da ordem pública), prepondera este último.
Desta forma, resta ao Poder Judiciário o dever de impor medidas cautelares adequadas à garantia da ordem pública da instrução processual e da aplicação da lei penal.
Assim, entendo que estão preenchidos os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, do CPP.
Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de VICTOR HUGO SANTANA DE CARVALHO, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal e se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. [...]” (id. 40957808)
Segundo consta dos autos, o Paciente escondia parte do entorpecente na residência do namorado de uma adolescente (G. C. da S., de 16 anos – id. 40865113), que teria presenciado o momento em que este escondia a droga.
Em seu depoimento, o Paciente afirmou que não faz venda contumaz da mercadoria, que aquela teria sido a primeira vez e que inclusive “fez o anúncio da venda no site Ganja Mexicana, pois não é permitido vender nas ruas, uma vez que não faz parte de nenhuma facção que permitiria fazer isso” (id. 40865113) e que pediu a Gabrielle não comentar o que havia visto com ninguém.
Diversamente do que fora alegado pelo causídico, constata-se que o Paciente figurou como suspeito de furto, em BO registrado em 09.12.2019 (id. 40865113).
Ademais, a declaração de trabalho acostada aos autos comprova sua ocupação eventual (id. 61270962), não tendo sido acostado aos autos qualquer comprovante de residência fixa e da alegada primariedade, o que reforça a necessidade de manutenção da sua prisão para garantir a aplicação da lei penal.
Assim, diante da ausência do preenchimento dos predicados pessoais para aguardar o trâmite processual em liberdade – o que afasta a aplicação de medidas diversas da prisão -, bem como por se tratar de crime hediondo, INDEFIRO a liminar.
Requisitem-se informações à autoridade judiciária, as quais devem ser prestadas em 05 dias.
Sem prejuízo, com o término do plantão judiciário, promova-se a redistribuição dos autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora – Plantão